Tribunal: TJDFT
Processo: 0749986-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749986-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CLEUTON SILVA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." (Tema 1.051 do STJ) 2. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. No caso, cuida-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. 2.1. Por ter sido o crédito constituído em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, o credor fica impossibilitado de habilitá-lo na ação de recuperação judicial e, por consequência, não se opera a novação prevista no art. 59 Lei n. 11.101/2005, o que impede a extinção da execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que o fato gerador do crédito ocorreu em momento anterior à data do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual nele deve ser habilitado. Colaciona jurisprudência como fim de reforçar a sua tese. Discorre sobre a desnecessidade de prequestionamento explicito da matéria aventada no recurso, sem, contudo, indicar qual o dispositivo legal teria sido violado. Requer efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Rivelli, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada violação aos artigos 6o, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. O crédito decorrente da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1525229/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/5/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede a caracterização de divergência jurisprudencial. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/5/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não merece seguir no tocante à questão do prequestionamento, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao ID 26759110-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Rivelli, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003